Tribunal: CARF
Processo: 10510.720743/2020-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720743/2020-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.708 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
MARCOS ANDRE SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE
RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
A completa ausência de apresentação tempestiva de razões recursais, acarreta a
inépcia recursal que impede o conhecimento do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Cláudio de Andrade Camerano,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre
Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
O Contribuinte fez sua opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional em 23/01/2020.
A opção foi indeferida (Termo de Indeferimento de fl. 09) com fundamento no
artigo 17, V da LC 123/06, em razão da existência do seguinte débito inscrito em Dívida Ativa
da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não estava suspensa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720743/2020-55
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.708 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720743/2020-55

Cientificado pelo Domicílio Tributário Eletrônico em 13/02/2020 (fl. 21), o
contribuinte apresentou tempestivamente sua manifestação de inconformidade em 14/02/2020,
alegando que o débito apontado já teria sido liquidado e anexando uma série de comprovantes.
O Acórdão Recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade
alegando que os comprovantes de pagamento apresentados pela contribuinte não se referem ao
débito Debcad no 166287172, que teria permanecido em cobrança, tendo sido encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União em 07/03/2020, conforme extrato à fl. 34.
Cientificado em 09/11/2020, o Contribuinte supostamente protocolizou Recurso
Voluntário em 23/11/2020, anexando aos autos documentos. Faltaram, entretanto, as razões
recursais.
Em razão disso, com o sorteio do processo a este Relator, foi proferido o
Despacho de fls. 56, por meio do qual determinou-se a devolução dos autos à origem para que se
verificasse a eventual falha na digitalização que pudesse ter acarretado a ausência das razões
recursais na versão digitalizada dos autos.
A origem, por sua vez, intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos e
reapresentar as razões recursais, considerando que os meros documentos anexados não
preencheriam as condições essenciais de Recurso Voluntário.
Cientificado (fl. 63), o contribuinte apresentou as razões recursais de fl. 66,
alegando que o processo estaria inapto para julgamento, pedindo o encerramento do processo.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.708 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720743/2020-55

O Despacho de fls. 56 determinou à origem que saneasse o processo, pois aos
documentos acostados pelo contribuinte juntamente com o suposto Recurso Voluntário não
constavam as razões recursais.
A origem, por sua vez, determinou que o contribuinte prestasse esclarecimentos e
reapresentasse as razões recursais. O contribuinte, por sua vez, protocolizou razões recursais sem
qualquer esclarecimento sobre sua ausência inicial, não deixando margem para eventual
entendimento de que teria ocorrido erro formal em sua protocolização.
As razões recursais, assim, somente foram apresentadas com a intimação e sequer
dialogam com o Acórdão Recorrido e com as próprias razões que ensejaram o desprovimento da
Manifestação de Inconformidade, asseverando apenas que o processo estaria inapto para
julgamento (inaptidão essa que justamente decorre da ausência de suas razões recursais).
Assim, entendo que o Recurso Voluntário apresentado em 23/11/2020 é inepto
por não trazer qualquer razão recursal ou pedido, simplesmente anexando uma série de
documentos.
Por sua vez, as Razões Recursais apresentadas em 18/02/2022 são tanto
intempestivas quanto ineptas, por sequer se conectarem em qualquer medida com os documentos
acostados em 23/11/2020 ou com o Acórdão Recorrido.
Pelo exposto, considero que o desatendimento das normas previstas nos artigos 16
a 33 do Decreto no 70.235/72 ocorreu de maneira tal que não estabeleceu dialeticidade mínima
com o Acórdão Recorrido, impedindo o conhecimento do Recurso Voluntário.

2
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 77
DF CARF MF
Original